Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A medida pretendida tem por escopo assegurar, com eficiência, o provimento obtido na esfera recursal, cuja execução é permitida desde o momento da fixação dos alimentos.
2. A determinação de expedição de ofício ao órgão pagador visa assegurar os interesses do alimentando. Precedentes do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela concedida, que determinou ao Juízo a quo a expedição de ofício ao órgão empregador do agravado, para que proceda ao desconto dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos e integrais auferidos pelo alimentante.